Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSENTE. “TRÊS VEZES”. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. REDISCUSSÃO. TESE JURÍDICA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Na espécie, o embargante aponta omissão em questão exaustivamente discutida pelo Colegiado.
4. Embargos de declaração rejeitados.